Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID 24201509), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A autora narrou ter adquirido passagens aéreas (Brasília-Presidente Prudente-Brasília) para passar o dia dos pais ao lado de seu genitor, porém, ao chegar no aeroporto com sua família, soube que o voo de ida fora cancelado por problemas operacionais e necessidade de manutenção na aeronave, não sendo realocada em outro voo. Narrou que, em razão dos fatos, foi compelida a realizar a viagem de carro, com duração de mais de 12 horas, tendo que suportar gastos não programados. Requereu reparação por dano moral.
3. Em razão da conexão, a sentença realizou o julgamento simultâneo dos processos no 0712743-71.2020.8.07.0020, 0712746-26.2020.8.07.0020, 0712899-59.2020.8.07.0020 e 0713251-17.2020.8.07.0020.
4. Trata-se recurso (ID 24201408) interposto pela autora, Juliana dos Santos Ragni, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$3.393,20, em favor de Isaías de Oliveira Xavier (processo no 0713251-17.2020.8.07.0020), a título de danos materiais, e R$2.000,00 para cada requerente, totalizando R$8.000,00, a título de reparação por danos morais.
5. Nas razões recursais, sustenta que o cancelamento e a ausência de remarcação do voo inicial a obrigou a custear a viagem via terrestre, acarretando transtorno e graves prejuízos. Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo frente aos percalços sofridos, carecendo de razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
10. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.